Tribunal: TJBA
Processo: 0500784-61.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500784-61.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Secretário Estadual de Saúde e outros (3) Advogado(s): APELADO: ADRIANA NASCIMENTO OLIVEIRA FARIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS ENTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO MUNICIPAL IMPROVIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação” ( REsp 1069810/RS). A Súmula 421 do STJ preceitua que:“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 0500784-61.2017.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/Bahia, em que figuram como Apelantes MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA e como Apelado ADRIANA NASCIMENTO OLIVEIRA FARIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso do Município de Itabuna e dar provimento ao recurso do Estado da Bahia para excluir sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3